Tribunal: TJDFT
Processo: 0758593-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos de terceiro e determinou a manutenção da constrição realizada sobre o veículo TRIUMPH/DAYTONA 675R branca, ano/modelo 2016/2016. Em suas razões, o recorrente sustenta que, em 02/10/2023, adquiriu o veículo objeto de constrição, na situação de financiamento, pelo valor de R$ 27.500,00. A transação foi feita no dia 02/10/2023, no mesmo dia em que o financiamento do veículo foi devidamente quitado pela recorrente. Alega que o ATPV-e foi emitido no dia 05/10/2023, tendo sido devidamente assinado e reconhecida firma pelo vendedor e representante da empresa recorrente. Relata que no momento de fazer a transferência do bem junto ao Detran/DF, se surpreendeu com a restrição de transferência anotada no gravame do veículo, restrição essa que não existia no momento da emissão e assinatura do ATPV-e e foi juntada nos autos do cumprimento de sentença no dia 05/10/2023. Assevera que adquiriu de boa-fé um veículo livre de quaisquer ônus ou restrições e não há que se falar em fraude, posto que não é parte executada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A fraude à execução acarreta a ineficácia da venda, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792 do CPC). Contudo, nos termos da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
IV. Compulsando os presentes autos e o Cumprimento de Sentença n. 0746115-23.2020.8.07.0016, verifica-se que o veículo foi adquirido pelo embargante em 02/10/2023, com a emissão do ATPV-e em 05/10/2023 sem que constasse informação sobre qualquer constrição que recaia sobre o veículo. Apesar da ordem de constrição ter sido determinada em 27/09/2023, a restrição veicular somente foi incluída no Renajud em 05/10/2023.
V. Assim, a prova documental demonstra que o embargante adquiriu o veículo no intervalo entre a ordem de constrição e a efetiva inclusão da restrição no sistema, de forma que não há nos autos prova de que o embargante tinha conhecimento de que o veículo era litigioso. Conforme entendimento firmado pelo STJ em Tema Repetitivo n. 243, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de comprovar que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, porquanto a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada. Na espécie, não há qualquer prova no sentido de que o adquirente tinha conhecimento da existência de ação contra o alienante, devendo ser privilegiada a boa-fé do embargante.
Desse modo, não configurada a fraude à execução, deve ser baixada a restrição no sistema RENAJUD.
VI. Precedentes: (Acórdão 1692567, 07060635020228070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1662668, 07087188920228070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito de proprietário da recorrente sobre o veículo TRIUMPH/DAYTONA 675R branca, ano/modelo 2016/2016, descrito no documento de ID 58513641 - Pág. 1, bem como excluir a restrição efetivada sobre o referido veículo nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.